Tribunal: TJPA
Processo: 0814438-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814438-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO FLAVIANO ALVES MOREIRA, LORENA ACACIO MOREIRA

AGRAVADO: ROSECLEIA BOFF, DEBORA MICKELLY CARNEIRO DOS ANJOS BOFF, NAIARA BLANK BOFF, SUELLEM CRISTINA DE ALMEIDA BOFF, KEZIA ALVARENGA GONCALVES GOMES, KELLY ALVARENGA BORGES, RUDINEIA BOFF

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ART. 1.021, §1º DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações dos agravantes, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2- Ausência de debate em relação aos fundamentos da decisão agravada, fulcrada em precedentes do STJ, cuja distinção em relação ao presente caso não foi demonstrada pelos agravantes. Inobservância ao princípio da dialeticidade.

3 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção

4 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE JACUNDÁ-PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0814438-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO FLAVIANO ALVES MOREIRA

AGRAVANTE: LORENA ACACIO MOREIRA

AGRAVADA: ROSECLEIA BOFF

AGRAVADA: DÉBORA MICKELLY CARNEIRO DOS ANJOS BOFF

AGRAVADA: NAIARA BLANK BOFF

AGRAVADA: SUELLEN CRISTINA DE ALMEIDA BOFF

AGRAVADA: KEZIA ALVARENGA GONÇALVES GOMES

AGRAVADA: KELLY ALVARENGA BORGES

AGRAVADA: RUDINEIA BOFF.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11770696

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por FRANCISCO FLAVIANO ALVES MOREIRA e LORENA ACACIO MOREIRA, em face da Decisão Monocrática constante à ID n. 11770696, através da qual foi desprovido o agravo de instrumento interposto pelos agravantes, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, firmando o entendimento de que prevalece a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico.

2.
In casu,
considerando que restou atestado que a sentença foi regularmente publicada, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, não há que se falar em nulidade do ato processual.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

Em um breve relato dos fatos, os agravantes insurgiram-se contra a decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido dos agravantes de chamamento a ordem do processo, para questionar a ausência de publicação da sentença no diário de justiça, e considerou válida a intimação realizada por meio eletrônico, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Inconformados, os ora agravantes interpuseram agravo de instrumento, ID n. 11368326, alegando o direito de ter a sentença publicada no DJEN para abertura do prazo recursal, nos termos da Resolução nº. 234/2016 do CNJ, e da Resolução nº 14, De 11 de agosto de 2021 do TJPA, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa do art. 5º inciso lX da Constituição Federal, e art. 205, §3º, do CPC e ainda nulidade processual ante a violação ao princípio da publicidade.

Concluiu solicitando efeito suspensivo ativo para a suspensão dos atos de execução de sentença e no mérito, a publicação da Sentença ID 63127466 no DJEN para regular abertura do prazo recursal, bem como o cancelamento de todos os atos judiciais ocorridos após a prolatação da sentença não publicada no DJEN.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, tendo, em decisão contida no ID 11770696,
inj limine,
desprovido o agravo de instrumento.

Inconformados, os agravantes, interpuseram o presente Agravo Interno, ID 12027514, alegando divergência entre a decisão ora agravada e os termos da Resolução nº. 234/2016 do CNJ, e da Resolução nº 14, de 11 de agosto de 2021 do TJPA, mas sem discutir os fundamentos do
decisum
que trazem a colação entendimento jurisprudencial do STJ sobre a matéria e novamente, repetem os mesmos argumentos que utilizaram em seu agravo de instrumento.

Concluem solicitando a revisão da decisão ID 11770696, para fins de atribuir efeito suspensivo ao RECURSO para suspender a decisão do Juízo a Quo nos autos do processo originário nº. 0002814-76.2019.814.0026, para publicar a Sentença ID 11368340 no DJEN para regular abertura do prazo recursal, bem como o cancelamento de todos os atos judiciais ocorridos após a prolatação da sentença não publicada no DJEN.

Em contrarrazões ID 12266516, os agravados solicitam que seja negado provimento ao agravo, ratificando totalmente a r. decisão recorrida, nos exatos termos em que foi proferida.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que realmente os agravantes, simplesmente insistem em repetir os mesmos argumentos utilizados em sua peça de agravo de instrumento, que foram rechaçados pela decisão ora agravada, cujos fundamentos não foram combatidos no agravo interno, não tendo sido observado o princípio da dialeticidade, descumprindo o que dispõe o art. 1.021, §1º do CPC.

A prevalência e validade da intimação eletrônica tem supedâneo legal e jurisprudencial. Está prevista no artigo 270, caput, do Código de Processo Civil e no artigo 5º e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico).

Vale dizer ainda que o CNJ, na Resolução 101/2022 (que revogou a Resolução nº. 234/2016), não limita a disposição contida no art. 270, CPC, não torna obrigatória a publicação no DJEN das intimações judiciais, mas sim, adota o DJEN como plataforma de editais do mencionado Conselho e instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário, substituindo os diários eletrônicos atualmente mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário em relação à publicação de provimentos jurisdicionais; e quanto a Resolução 14/2021 do TJPA, esta regulamenta, no âmbito do poder judiciário local, a utilização do DJEN como meio de publicação dos atos e decisões do TJPA.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples insurgência com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 20 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/03/2023